Tribunal: TJMT
Processo: 1030539-25.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030539-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL YAMADA TORRES - CPF: 021.501.441-31 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 – NOVA RESOLUÇÃO OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, o encerramento unilateral de conta bancaria deve ser devidamente motivada.

II – Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente.

III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea. De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse.

IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da aplicações financeiras foram ressarcidas ao correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

RAFAEL YAMADA TORRES interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença da MMª. Juíz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra ITAU UNIBANCO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou existir ilegalidade no encerramento da sua conta corrente sem justo motivo, em desencontro com a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

Com tais fundamentos, requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento danos materiais e morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, com as seguintes considerações:

“No caso em tela, houve a notificação ao consumidor, conforme mencionado na inicial e ante o documento do id. 34500937, que observou os requisitos previstos no artigo 12, inciso I, da Resolução nº 2.025/1993 do Bacen (redação dada pela Resolução nº 2.747/2000), motivo pelo qual não há que se falar em manutenção da conta, por ausência de ilicitude na conduta da requerida, o que impede o reconhecimento da possibilidade de condenação da instituição financeira em danos morais ou materiais.

Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC. Condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado”.

Inconformada, com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação aduzindo que; (i) que a sentença considerou a Resolução nº 2.025/1993 do BACEN, que não se encontra mais vigente; (ii) que a atual Resolução nº 4.753/2019, estipula a necessidade de informar o motivo da rescisão contratual; (iii) com tais considerações, requer o provimento do presente recurso, condenando o apelado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e por danos morais o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, RAFAEL YAMADA TORRES interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença da MMª. Juíz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra ITAU UNIBANCO S.A..

Pois bem.

A sentença recorrida julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de que o agente financeiro não é obrigado a contratar, nem a disponibilizar crédito a outrem.

Entretanto, Ressalve-se que a Resolução nº 2.025/1993 foi revogada, em 01/01/2020, pela Resolução nº 4.753/2019, a qual, no tocante à motivação da rescisão unilateral da conta corrente, assim dispôs:

"Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...). Art. 6º As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave”.

Feito esse necessário preâmbulo, depreende-se que, embora bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente.

Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea.

Obviamente, o desfazimento da relação jurídica decorre de um desinteresse em sua continuidade; vale dizer, a alusão a esse desinteresse é uma redundância, que nada esclarece quanto à sua causa.

De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse.

Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão.

Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie, já mencionadas acima.

A conduta do banco réu também viola a disciplina contratual prevista no ordenamento jurídico.

Com efeito, o Código Civil estabeleceu que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato (art. 421, caput, redação pela Lei nº 13.874/2019), devendo também respeito aos ditames éticos da boa-fé objetiva (art. 422).

Por esse motivo, o encerramento de uma conta corrente acarreta sérios impactos na programação financeira do correntista, o que recomenda uma maior restrição às hipóteses de rescisão contratual.

Vale destacar que, no caso em exame, não se tem notícia de que a autora estivesse inadimplente em relação aos seus compromissos financeiros, nem de que a conta estivesse inativa, ou estivesse sendo utilizada para finalidades ilícitas, o que evidencia a falta de um motivo idôneo para a rescisão.

Há, assim, manifesta quebra da confiança e da legítima expectativa de manutenção do contrato no tempo, o que caracteriza a abusividade da rescisão à luz do Código Civil (CC, art. 187, c/c art. 473, par. único).

Vale observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela ausência de obrigatoriedade de os agentes financeiros manterem contas correntes, afastando a incidência do art. 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor a esses casos (REsp 1696214/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 0910.18; AgRg no AREsp 48434/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.04.14; REsp 567587/MA, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 28.06.04); excetuando-se apenas situações em que a relação entre o correntista e a instituição financeira seja de longa duração, configurando-se um contrato relacional ou cativo (REsp 1538831/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.08.15).

Desse modo, de rigor o reconhecimento de que o encerramento unilateral da conta bancária não pode ser tido como válido.

Por sua vez, o transtorno gerado pela extinção unilateral e injustificada da conta bancária do consumidor são circunstâncias aptas a configurar o reclamado dano moral, dada a privação abrupta do planejamento financeiro e a violação à legítima expectativa, como já narrado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTACORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável. 2.- Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de conta corrente bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente pelo banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável, por contrariar o preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor. 3.- Condenação do banco à manutenção das contas correntes dos autores. 4.- Dano moral configurado, visto que atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação vexatória, causadora de padecimento moral indenizável. 5.- Recurso Especial provido” (RESP Nº 1277762-SP, REL. MINISTRO SIDNEI BENETI, 3ª TURMA, J. 04/06/2013).

Configurado o dano moral, necessário estabelecer o valor a ser arbitrado a título de indenização.

Muito embora a Lei não traga parâmetros que possam ser utilizados no arbitramento do valor da indenização por dano moral, esta deve ser fixada em termos razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento indevido da parte indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.

Assim, friso que a indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo por bem arbitrar no valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre a quantia acima deverá incidir correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação, momento em que o réu foi constituído em mora, e por se tratar de responsabilidade contratual.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

"APELAÇÃO - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALEGADO DESINTERESSE COMERCIAL ABUSIVIDADE CORRENTISTA IDOSA HIPERVULNERABILIDADE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO QUE DEVE SER NORTEADO PELO INTERESSE COLETIVO (CF, art. 192) DANO MORAL - Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência Cabimento parcial Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado Menção genérica a “desinteresse comercial” que não configura motivo idôneo para o encerramento da conta, pois o desinteresse é ínsito ao término da relação jurídica
(...)
Mitigação da livre iniciativa, da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”) e da autonomia privada Maior rigor quanto ao exercício do direito de resilição unilateral Possibilidade de rescisão que também possui restrições para outras espécies contratuais, como seguros e planos de saúde Titularidade de conta depósito que possibilita a inclusão do correntista na esfera financeira, com benefícios também para o mercado Análise de risco que é feita no momento da abertura da conta Ausência de motivo idôneo para o encerramento unilateral da conta corrente, a qual se encontrava ativa, não tendo sido noticiada nos autos a existência de débitos ou atos ilícitos por parte da correntista idosa e hipervulnerável Obrigatoriedade de restabelecimento da conta Dano moral configurado Precedentes do TJSP
Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora
e compatível com o patamar adotado por esta 13ª Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos Descabimento de fixação da indenização em R$ 154.000,00, por configurar indevido enriquecimento." (TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, APELAÇÃO 1005781-87.2019.8.26.0529, RELATOR: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, JULGADO EM 03/03/2021).

Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da aplicações financeiras foram ressarcidas ao correntista/apelante.

Dessa forma, não há no que se falar em dano material.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, condenando a parte apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como negando a existência do dano material.

Por fim, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022